Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700582-84.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CESAR BRAGA OLIVEIRA RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O requerente postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, além de não juntar declaração de hipossuficiência atualizada, não forneceu prova apta a comprovar a alegada inviabilidade para o pagamento das custas processuais, uma vez que inexistente contracheque recente juntado aos autos, porquanto data de setembro de 2021. Assim, à diligente Secretaria para intimar o reclamante para colacionar os elementos probatórios que demonstrem a alegada miserabilidade jurídica, a fim de viabilizar o exame do pedido. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador